Tribunal: STJ
Processo: 0008084-34.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688774 - PR(2024/0252247-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LRK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANO RODRIGO BROLIN MAZINI - PR029101
FERNANDA DE ALMEIDA DA SILVA - PR087323
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/
STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e8b887c-ce9d-42d5-932f-b10bd2470284

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688774 - PR(2024/0252247-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LRK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANO RODRIGO BROLIN MAZINI - PR029101
FERNANDA DE ALMEIDA DA SILVA - PR087323
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/
STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão de minha relatoria na qual neguei
provimento ao agravo por entender que, no caso, não houve negativa de prestação
jurisdicional e que a pretensão de se alterar a conclusão da instância de origem quanto
a
dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
ausência/presença
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
A parte, em seu recurso, afirma que não se trata de aplicação da
uma vez que seria caso de mera revaloração jurídica das provas e
Súmula 7/STJ,
fatos delineados no acórdão recorrido.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao deferir o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, constatou que, no caso, houve desvio de finalidade da empresa
desconsiderada, nos seguintes termos:
"A controvérsia cinge-se em analisar a existência ou não de grupo econômico e,
sendo este reconhecido, se é possível a desconsideração da personalidade
jurídica, a fim de se estender a responsabilização pelo débito exequendo ao
recorrente.
Documento eletrônico VDA54729216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: ce00600b-f9c4-45ab-9557-a06aeaf31978

Analisando o contrato social (mov.1.2), é possível concluir que a apelante tinha
como integrantes do quadro societário Lie Tji Tjhun, Ricardo Augusto Lie e Kendra
Maria Lie Grassano, todos pertencentes à mesma família.
É bem verdade que, por si só, a existência de um vínculo de parentesco entre os
sócios das empresas LRK e Ampla LTDA e o mero reconhecimento de grupo
econômico, não pode ser condição para a desconsideração da personalidade
jurídica, seja de forma direta ou inversa, sendo imprescindível a demonstração da
prática do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É o que preconiza o art. 50,
§ 4o do CC.
O desvio de finalidade se desdobra em um ato intencional dos sócios em fraudar
terceiros. É materializado na utilização da pessoa jurídica como instrumento para
lesar credores e para a práxis de atos ilícitos de qualquer natureza, conforme
prevê o
§1o do CC. É um requisito subjetivo, que exige a demonstração do
art. 50,
intuito fraudulento, isto é, de que os sócios se distanciaram dos seus fins
institucionais empresariais com objetivo de prejudicar seus credores.
Já a confusão patrimonial ocorre quando não é possível distinguir os bens da
pessoa jurídica daqueles que compõem o patrimônio de seus sócios, é justamente
o problema da mistura de bens e gastos da pessoa jurídica com as pessoas físicas.
No caso, vislumbro tanto o desvio de finalidade da pessoa jurídica quanto a
confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e das pessoas físicas,
comprovada através da prova documental.
Analisando os documentos constantes é possível extrair a interligação entre as
empresas, que embora tenham personalidades jurídicas distintas, pertencem a um
mesmo grupo econômico familiar, sendo a sócia majoritária da empresa LKR
Serviços Gráficos LTDA, Kendra Maria Lie, filha do devedor solidário Lie Tji Tjhun
e irmã do devedor solidário Ricardo Augusto Lie, fato incontroverso nos autos.
Influi também para conclusão que existe um grupo econômico entre as empresas,
a transferência do estabelecimento da empresa Ampla, para Av. Maringá 691,
Emiliano perneta,
mesmo endereço utilizado pela empresa LRK, no
Pinhais/PR,
período de 02 de dezembro de 2013 a 22 de novembro de 2018.
Sugestiona também para tal resultado, o fato de que a partir da quarta alteração do
contrato social (mov. 1.5 fl. 10), a empresa LRK participações LTDA, alterou sua
razão social e seu objeto social, que passou a ser LRK Serviços de Gráfica LTDA,
com a inclusão de serviços de pré-impressão no rol de serviços prestados,
atividade esta, que nunca desenvolveu, portanto, essa alteração no contrato social
sem sua devida contraprestação demonstra o desvio de finalidade da pessoa
jurídica, conforme bem asseverou o Juiz monocrático, tais modificações societárias
aproximaram indubitavelmente as atividades econômicas da apelante com a
Ampla LTDA.
Portanto, o que se vê com a documentação, é que a empresa alterou seu contrato
social pro forma, por pura formalidade, o que leva a crer que tais modificações
ocorreram apenas para que os sócios da empresa Ampla, continuassem
exercendo suas atividades por meio da empresa LRK, sem que fossem atingidos
pela execução ora discutida.
Sobre outro vértice, também é claro que não houve a correta observância da
autonomia patrimonial das entidades, no contexto fático dos autos, averígua-se
que as manobras societárias se deram com o intuito de afastar a
responsabilização dos devedores e blindar seu patrimônio.
Ademais, em sua 5a alteração societária, os sócios, resolveram reduzir o capital
social da empresa em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais), o que
ensejou a retirada do sócio Lie Tji Tjhun que detinha 110.000 (cento e dez mil
quotas) e, em seguida na mesma alteração, Ricardo Augusto Lie sócio
remanescente, transferiu a integralidade de suas quotas para Kendra Maria Lie
Documento eletrônico VDA54729216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: ce00600b-f9c4-45ab-9557-a06aeaf31978

Grassano sua irmã, essa alteração ocorreu cinco dias após a cédula de crédito ser
firmada.
Logo, não há como acolher a afirmação de que todas as alterações do contrato
social e a transferência de quotas se deram dentro da normalidade de uma
operação empresarial, posto que, abrangendo as principais alterações dos
contratos sociais, especialmente as referentes a mudanças de sócios, objeto e
razão social e endereço, evidencia de forma satisfatória que as empresas giram
em torno daquelas pessoas físicas pertencentes ao mesmo grupo familiar, bem
como, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade entre eles.
Apesar da prova testemunhal ir em sentido oposto, não há como se desvencilhar
da robusta prova documental, que demonstra nitidamente o desvio de finalidade da
pessoa jurídica e a confusão patrimonial entre os bens da empresa e dos ex-
sócios executados.
Saliento, que não foi um ato societário isolado que configurou o desvio de
finalidade e a confusão patrimonial, mas, sim, o conjunto fático probatório que
evidencia indícios concatenados da simulação. Desse modo, em razão de todas
essas peculiaridades, é imperiosa a manutenção da sentença"

Verifica-se, assim, que rever o que consignado no acórdão recorrido, por
demandar o reexame do contexto probatório dos autos, esbarra no óbice da Súmula 7
do STJ.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DO CÓDIGO
ART. 50
CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, 'para aplicação da teoria maior da
desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do
), exige-se a
CC/2002
comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional
dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que
não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da
sociedade empresária.' (R Esp
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
1572655/RJ,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
20/03/2018,
26/03/2018)
2. O Tribunal de origem concluiu que não ficou demonstrada a presença dos
requisitos autorizadores da desconsideração. É inviável rever os fundamentos que
ensejaram esse entendimento, pois exigiria reapreciação do conjunto probatório, o
que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ
é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro
2.039.790/SP,
Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, D Je de .)24/6/2022
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE.
REQUISITOS.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA54729216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: ce00600b-f9c4-45ab-9557-a06aeaf31978

2. 'A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional
prevista no
do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da
art. 50
sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão
patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento
irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da
personalidade jurídica' (AgInt no AR Esp n.
Quarta Turma).
924.641/SP,
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro
2.374.666/SP,
João Otávio de Noronha, QUARTA TURMA, D Je de
)
30/11/2023.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: ce00600b-f9c4-45ab-9557-a06aeaf31978

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.688.774 / PR
Número Registro: 2024/0252247-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031381420248160001 00053212720208160185 00080843420218160001 00104731420165180081
00285160620238160001 002851606202381600011 00290565920208160001 104731420165180081
160703420248160001
21535870820238260000
285160620238160001
2851606202381600011
290565920208160001 31381420248160001 53212720208160185 80843420218160001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LRK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADOS : ADRIANO RODRIGO BROLIN MAZINI - PR029101
FERNANDA DE ALMEIDA DA SILVA - PR087323
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LRK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADOS : ADRIANO RODRIGO BROLIN MAZINI - PR029101
FERNANDA DE ALMEIDA DA SILVA - PR087323
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
Documento eletrônico VDA55078345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:48
Código de Controle do Documento: 4ccd8204-3c5c-4036-8794-296439a48420

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:48
Código de Controle do Documento: 4ccd8204-3c5c-4036-8794-296439a48420